Tribunal: TJDFT
Processo: 0705846-11.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705846-11.2025.8.07.0001 RECORRENTE: LUCAS LIMA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. duplicidade de recursos. Princípio da unirrecorribilidade. preclusão consumativa. segunda insurgência não conhecida. preliminar de nulidade. Ingresso domiciliar. rejeição. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. impossibilidade. recurso desprovido. I. Caso em Exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. II. Questão em Discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir, quanto à admissibilidade recursal, qual razão deve ser conhecida, diante da interposição de duas peças recursais em nome de um dos réus; (ii) verificar se houve nulidade das provas em razão de ingresso policial no domicílio sem mandado judicial; (iii) examinar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação dos réus pelo crime de tráfico de drogas, ou se, em caráter subsidiário, é cabível a desclassificação da conduta para o ilícito previsto no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. III. Razões de Decidir 3. Havendo a interposição de duas razões recursais por parte do recorrente no curso do prazo legal, deve ser conhecida apenas aquela protocolada inicialmente, em observância aos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 4. É legítima a entrada de policiais em domicílio sem mandado judicial quando precedida de diligência motivada por informação anônima qualificada, com identificação precisa de veículo e suspeitos, visualização externa de substância entorpecente e caracterização de flagrante delito no momento da abordagem, circunstâncias que afastam a alegação de nulidade e conferem validade às provas obtidas. 5. Deve ser mantida a condenação por tráfico de drogas quando o conjunto probatório demonstra de forma segura a prática do delito e contém elementos incompatíveis com o porte para consumo, hipótese em que se revela incabível a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação da conduta para o ilícito descrito no artigo 28, da Lei de Drogas. IV. Dispositivo 6. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5o, inciso XI; Código de Processo Penal, artigos 155, 202, 386, incisos II e VII; Lei no 11.343/2006, artigos 28 e 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 2.732.860/RO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 10.6.2025, DJEN 18.6.2025; STF, HC no 234.665 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 21.2.2024, DJe 28.2.2024; STF, RE no 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 5.11.2015, DJe 10.5.2016; STJ, AgRg no HC no 854.000/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 5.8.2025, DJEN 14.8.2025 TJDFT, Apelação Criminal no 0734986-27.2024.8.07.0001, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 29.5.2025, DJe 6.6.2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0736059-68.2023.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 15.8.2024, DJe 21.8.2024. O recorrente alega violação aos artigos 155, 157, caput e § 1o, e 386, incisos II, III e VII, todos do Código de Processo Penal e 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, sustentando ser devido o reconhecimento da nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, porquanto o ingresso na residência teria ocorrido sem autorização e sem a presença da justa causa, razão pela qual pugna pela absolvição. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada ofensa aos artigos 155, 157, caput e § 1o, e 386, incisos II, III e VII, todos do Código de Processo Penal, e em relação ao suposto dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024